Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DESPACHO Intimem-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, quinta-feira, 27 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905